Tribunal: TCU
Processo: 015.551/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1475/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente denúncia para considerá-la prejudicada diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, retirar a chancela de sigiloso, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 11), ao denunciante e ao Comando da 1a Divisão de Exército, e fazer as determinações conforme proposto nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.551/2021-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Comando da 1a Divisão de Exército. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações: 1.8.1. comunicar os fatos ao Comando da 1a Divisão de Exército para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o Centro de Controle Interno do Exército - CCIEx , sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da denúncia tarjada (peça 1), desta instrução e da deliberação a ser proferida.